Tribunal: STJ
Processo: 0200059-16.2008.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135331 - MS(2025/0499005-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE KLEBER DAS MERCES
ADVOGADOS
: ANA MARIA MAGRO MARTINS - MT021775O
WENDEL AGUIAR PINTO - MT030741O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU
FORAGIDO.CITAÇÃO POR EDITAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS
AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DO
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e
negou provimento ao recurso especial.
2. O agravante reiterou que inexistem tentativas de citação mal sucedidas,
aduzindo que nem houve tentativa de citação pessoal, o que configura nulidade
absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício na citação por
edital, quando o réu é assistido por advogado constituído e apresenta resposta à
acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As tentativas de localização do réu para a citação pessoal não foram bem-
sucedidas, diante da sua mudança para outro estado da Federação e não houve a
comunicação do novo endereço, indicando a intenção de se ocultar, configurando-se
uma tentativa de evasão da aplicação da lei penal.
5. A constituição posterior de advogado pelo recorrente, que apresentou
resposta à acusação, equacionou uma possível irregularidade processual, em
conformidade com o disposto no do CPP, tendo o acusado pleno acesso ao processo
e ao
exercício da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo à sua defesa.
art. 570
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio
, ou princípio do prejuízo, delineado no
do CPP, de
pas de nullité sans grief
art. 563
forma que o recorrente não apontou nenhum prejuízo de ordem processual que
justificasse o reconhecimento da aludida mácula.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56733542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e86ad622-e4c8-43ff-aaaa-4d04dfb11483

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56733542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e86ad622-e4c8-43ff-aaaa-4d04dfb11483

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135331 - MS(2025/0499005-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE KLEBER DAS MERCES
ADVOGADOS
: ANA MARIA MAGRO MARTINS - MT021775O
WENDEL AGUIAR PINTO - MT030741O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU
FORAGIDO.CITAÇÃO POR EDITAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS
AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DO
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e
negou provimento ao recurso especial.
2. O agravante reiterou que inexistem tentativas de citação mal sucedidas,
aduzindo que nem houve tentativa de citação pessoal, o que configura nulidade
absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício na citação por
edital, quando o réu é assistido por advogado constituído e apresenta resposta à
acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As tentativas de localização do réu para a citação pessoal não foram bem-
sucedidas, diante da sua mudança para outro estado da Federação e não houve a
comunicação do novo endereço, indicando a intenção de se ocultar, configurando-se
uma tentativa de evasão da aplicação da lei penal.
5. A constituição posterior de advogado pelo recorrente, que apresentou
resposta à acusação, equacionou uma possível irregularidade processual, em
conformidade com o disposto no do CPP, tendo o acusado pleno acesso ao processo
e ao
exercício da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo à sua defesa.
art. 570
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio
, ou princípio do prejuízo, delineado no
do CPP, de
pas de nullité sans grief
art. 563
forma que o recorrente não apontou nenhum prejuízo de ordem processual que
justificasse o reconhecimento da aludida mácula.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE KLEBER DAS MERCES contra
decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo regimental, o agravante – pronunciado como incurso no
§ 2o, I e IV, do CP e no
da
– reitera que inexistem tentativas
art. 121,
art. 14
Lei n. 10.826/2003
de citação mal sucedidas, aduzindo que nem houve tentativa de citação pessoal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.
Documento eletrônico VDA56733546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Código de Controle do Documento: 1addceec-1813-4c61-b32b-ae920c94dfc1

Impugnação pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul às fls. 1.153-
1.160.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo, em
parecer assim ementado (fls. 1.166-1.167):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CITAÇÃO DO
RÉU POR EDITAL, SEM TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUTOS QUE
JÁ CONTAVAM COM INFORMAÇÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRAVA
EM LOCAL “INCERTO E NÃO SABIDO”, DE MODO QUE QUALQUER
DILIGÊNCIA
DE
TENTATIVA
DE
SUA
LOCALIZAÇÃO
SERIA
INFRUTÍFERA. COMPARECIMENTO EM JUÍZO POR MEIO DE DEFENSOR
CONSTITUÍDO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU, ORA AGRAVANTE,
TINHA CONHECIMENTO DO PROCESSO.
DO CPP. EVENTUAL
ART. 570
NULIDADE SANADA. PRECEDENTES.
1. A afirmação defensiva de que deve ser reconhecida a nulidade decorrente da
ausência de tentativa de citação pessoal do agravante, com determinação de sua
citação por edital, não merece prosperar.
2. É certo que, conforme alega o agravante, o Juízo de origem determinou a sua
citação por edital, sem a tentativa de citação pessoal. Todavia, na oportunidade, já
constava dos autos a informação de que o acusado se encontrava em “local incerto e
não sabido” e que, assim, qualquer diligência visando a sua localização seria
infrutífera.
3. Ademais, a constituição de defensor pelo réu, ora agravante, demonstra que ele
tinha conhecimento do processo, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de
defesa.
4. Nesse sentido, conforme a jurisprudência dessa E. Corte Superior, “o
comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício
decorrente de ausência de citação, consoante preceitua o
do Código de
art. 570,
Processo Penal, na medida em que o réu tomou conhecimento da acusação,
encontrando-se apto, pois, ao exercício do direito de defesa” (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
188.368/SC,
2/9/2024,
D Je de
).
6/9/2024.
5. Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.
VOTO
Consta da decisão agravada de fls. 1.123-1.125:
Acerca da controvérsia aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal local (fls.
933-934):
[...] No presente caso, as tentativas de localização do recorrente para a
citação pessoal não foram bem-sucedidas, pois, após a suposta prática do
crime, o réu mudou-se para outro estado da Federação. A ausência de
comunicação do novo endereço e a mudança de jurisdição indicam
claramente a intenção de se ocultar, o que configura uma tentativa de
evasão da aplicação da lei penal. Esse comportamento justifica a adoção
.
da citação por edital, conforme previsto em lei
Ademais, a constituição posterior de advogado pelo réu, que
apresentou resposta à acusação, solucionou qualquer possível
irregularidade processual, em conformidade com o disposto no artigo 570
do Código de Processo Penal. Com isso, o acusado teve pleno acesso ao
processo e pode exercer seu direito de ampla defesa nos autos, não sendo
.
possível afirmar que houve qualquer prejuízo para sua defesa
A citação por edital foi devidamente realizada após o esgotamento dos
O relatório de diligências da
meios disponíveis para a localização do réu.
autoridade policial e o Relatório Final do Inquérito Policial demonstram, de
forma inequívoca, que o réu estava em local incerto e não sabido, o que
. Nos termos do artigo 361 do Código de
inviabilizou sua citação pessoal
Documento eletrônico VDA56733546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Código de Controle do Documento: 1addceec-1813-4c61-b32b-ae920c94dfc1

Processo Penal, a citação por edital é válida quando é comprovado que o
acusado se encontra em local incerto ou não sabido, o que, no caso, ficou
claramente evidenciado pelas provas documentais constantes nos autos.
Portanto, a utilização da citação por edital se deu em conformidade
com as disposições legais aplicáveis, não havendo qualquer nulidade a ser
reconhecida.
Além disso, a constituição de defensor pelo réu, conforme os
documentos constantes dos autos, demonstra que José Kleber das Mercês
, conforme o artigo 570 do Código de
tinha pleno conhecimento do processo
Processo Penal, que prevê que a constituição de advogado pelo acusado após
a citação equivale à regularização do ato.
Diante disso, não há que se falar em nulidade de ato processual que não
tenha causado prejuízo à defesa. O princípio estabelecido no artigo 563 do
Código de Processo Penal, que versa sobre a nulidade sem prejuízo, se aplica
ao caso, pois não há qualquer demonstração de que a não localização do réu
tenha comprometido efetivamente o exercício do seu direito de defesa.
Portanto, a preliminar de nulidade da citação por edital e da ausência de
citação pessoal deve ser rejeitada, uma vez que todas as providências legais
foram devidamente observadas e não houve prejuízo à ampla defesa do réu.
[...]

Como se vê, não há falar-se na ilegalidade apontada, pois assentou o Tribunal
local que as tentativas de localização do réu, ora recorrente, para a citação pessoal
não foram bem-sucedidas, diante da sua mudança para outro estado da Federação.
Ademais, não houve a comunicação do novo endereço, indicando tal atitude a
intenção de se ocultar, configurando-se uma tentativa de evasão da aplicação da lei
penal.
Ressaltou-se, outrossim, que a constituição posterior de advogado pelo
recorrente, que apresentou resposta à acusação, equacionou uma possível
irregularidade processual, em conformidade com o disposto no
do CPP,
art. 570
tendo o acusado pleno acesso ao processo e ao exercício da ampla defesa,
inexistindo qualquer prejuízo à sua defesa.
Destacou-se, ainda, que citação por edital foi devidamente realizada após o
esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu. A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO
LOCALIZADO. CONHECIMENTO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE
AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO
PROVIDO.
1. A citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de
localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora agravante,
mesmo sabendo da existência de ação penal movida em seu desfavor, não
informou ao juízo seu novo endereço nem forneceu meios para ser localizado,
justificando a adoção da medida para efetivar seu chamamento ao processo.
2. No sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé
objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido,
sob pena de se violar o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem
allegans.
3. Neste caso, há elementos suficientes que permitam concluir que o
recorrente tinha conhecimento sobre a instauração de procedimento criminal
em seu desfavor e, mesmo assim, permaneceu inerte, deixando de comunicar
ao juízo seu novo endereço, não sendo viável exigir que se determine a
realização de buscas aleatórias, sem qualquer indicativo do paradeiro do
denunciado.
4. Recurso ordinário não provido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
150.827/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
27/9/2021.

"Ainda, a despeito de permanecer em local incerto e não sabido, o paciente
constituiu defensor, relevando inequívoca ciência da ação penal que tramitava
contra si. Portanto, constatando-se o cumprimento da finalidade da citação, inviável
Documento eletrônico VDA56733546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Código de Controle do Documento: 1addceec-1813-4c61-b32b-ae920c94dfc1

o reconhecimento de nulidade, uma vez inexistente prejuízo para a defesa. É o que
dispõe o
do Código de Processo Penal, o qual estabelece que 'nenhum ato
art. 563
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa'." (HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
634.997/RN,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/5/2021,
24/5/2021)
"Esgotados os meios disponíveis para a localização do denunciado, não há falar
em nulidade da publicação de edital para a citação." (RHC n.
relator
123.409/MT,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/6/2020,
.
23/6/2020)

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, o agravante mudou-se para
outro estado da Federação, não sendo comunicado o novo endereço, de forma que foi citado por
edital. Posteriormente, constituiu advogado, o qual apresentou resposta à acusação, tendo pleno
acesso ao processo e inexistindo prejuízo à defesa.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio
, ou princípio do prejuízo, delineado no
do CPP.
pas de nullité sans grief
art. 563
A propósito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 523, que assim dispõe:
"No processo penal, a falta de defesa constituiu nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu."
Assim, embora o recorrente afirme ter ocorrido comprometimento aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, não apontou nenhum prejuízo de ordem processual que
justificasse o reconhecimento das aludidas máculas.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CITAÇÃO POR
EDITAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REPARAÇÃO
INTEGRAL DO DANO. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela Defesa em face de decisão
monocrática que negara provimento a recurso em habeas corpus, ao fundamento de
inexistência de flagrante ilegalidade na manutenção do feito e na exigência de
reparação integral do dano como condição ao oferecimento de acordo de não
persecução penal.
2. Fato relevante. A Defesa alega nulidade da decisão que determinou a quebra
de sigilo bancário e fiscal, nulidade da citação por edital do Agravante, com
consequente suspensão do prazo prescricional, e, subsidiariamente, requer o
afastamento da exigência de reparação integral do dano como condição para a
celebração do acordo de não persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que determinou a quebra
do sigilo bancário e fiscal do Agravante é nula por ausência de fundamentação
concreta e de demonstração de imprescindibilidade da medida; (ii) saber se a citação
por edital, precedida de uma tentativa infrutífera de citação pessoal e com posterior
citação pessoal válida, é nula e se a consequente suspensão do prazo prescricional
acarretou prejuízo à Defesa; e (iii) saber se é possível afastar, por decisão judicial, a
cláusula de reparação integral do dano imposta pelo Ministério Público como
condição essencial ao oferecimento do acordo de não persecução penal, bem como
se o Poder Judiciário pode impor ao órgão acusatório a formulação ou a
modificação da proposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Juízo de primeiro grau fundamentou concretamente a quebra do sigilo
bancário, com base na representação da autoridade policial e na concordância do
Ministério Público, destacando a inexistência, naquele momento, de outros meios
para obtenção da prova e a imprescindibilidade da medida para apuração dos valores
supostamente apropriados, em conformidade com a Constituição Federal e com o
o, § 4o, da Lei Complementar
art. 1
105/2001.
5. A decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal indicou a
necessidade da medida, o período e as contas envolvidas, de modo a atender à
Documento eletrônico VDA56733546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Código de Controle do Documento: 1addceec-1813-4c61-b32b-ae920c94dfc1

exigência de motivação idônea e à limitação do alcance da diligência, não havendo
falar em nulidade.
6. Quanto à citação por edital, houve tentativa prévia de citação no endereço
constante dos autos, posterior determinação de pesquisas, suspensão do feito e,
em momento subsequente, efetivação de citação pessoal por carta precatória,
com ingresso do acusado em juízo por defensor constituído e apresentação de
resposta à acusação, o que afasta vício relevante no ato citatório.
7. A Defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da citação por edital
nem da suspensão do prazo prescricional, pois, à luz da pena em abstrato e
mesmo da pena em perspectiva considerando a continuidade delitiva (art. 71 do
Código Penal), o prazo prescricional não estaria consumado, incidindo o
princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (pas
de nullité sans grief).
8. A exigência de reparação integral do dano, em se tratando de crime
patrimonial envolvendo expressiva quantia em dinheiro, foi explicitamente
justificada pelo Ministério Público como condição essencial para o acordo de não
persecução penal, em razão da elevada monta do prejuízo e do benefício econômico
obtido pelo investigado, não se evidenciando ilegalidade na cláusula.
9. O acordo de não persecução penal, previsto no
-A do Código de
art. 28
Processo Penal, não constitui direito subjetivo do investigado, configurando
faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos
legais e à análise de necessidade e suficiência da medida para reprovação e
prevenção do crime no caso concreto.
10. À luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe ao
Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigatoriedade de ofertar acordo em
âmbito penal nem revisar o conteúdo das cláusulas propostas, especialmente quando
a negativa de flexibilização da condição de reparação integral do dano se encontra
adequadamente motivada.
11. Ausente qualquer ilegalidade evidente nas decisões que mantiveram a quebra
do sigilo bancário e fiscal, a validade da citação por edital sem demonstração de
prejuízo e a cláusula de reparação integral como condição do acordo de não
persecução penal, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão defensiva em sede
de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra de sigilo bancário e fiscal, decretada em fase investigatória com base
em representação da autoridade policial, manifestação favorável do Ministério
Público e fundamentação concreta quanto à necessidade e à imprescindibilidade da
medida, é válida e não enseja nulidade.
2. A citação por edital precedida de tentativa frustrada de citação pessoal e
posteriormente suprida por citação pessoal válida somente pode ser anulada
mediante demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de
nullité sans grief.
3. O acordo de não persecução penal previsto no
-A do Código de
art. 28
Processo Penal não configura direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do
Ministério Público, que detém discricionariedade regrada para propor ou não o
ajuste, bem como para estipular suas condições, desde que motivadas.
4. Não cabe ao Poder Judiciário compelir o Ministério Público a oferecer acordo
de não persecução penal ou a afastar cláusula de reparação integral do dano quando
esta estiver justificada em razão da natureza patrimonial do delito e da expressiva
monta do prejuízo.
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos X e XII;
CF/1988, art. 5
Lei Complementar
o, § 4o; CPP, arts. 28-A e 648;
105/2001, art. 1
CP, arts. 71 e 109.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Gilmar Mendes,
194.677/SP,
Segunda Turma, DJe 13.08.2021.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
223.009/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/4/2026,
22/4/2026.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXTORÇÃO.
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO.
NÃO
Documento eletrônico VDA56733546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Código de Controle do Documento: 1addceec-1813-4c61-b32b-ae920c94dfc1

OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. ADVOGADO
CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A citação do acusado é o ato processual por meio do qual se perfectibiliza a
relação jurídico-processual penal deflagradora do devido processo legal substancial.
2. O colegiado de origem afastou a nulidade por cerceamento de defesa por estar
comprovado nos autos que o acusado tinha total conhecimento da ação penal,
porquanto constituiu defensor logo após a decisão de primeiro grau que recebeu a
denúncia, determinou a citação dos acusados e decretou a prisão preventiva,
concluindo que, "embora não tenha sido encontrado para ser citado por estar
foragido, teve o seu direito de defesa amplamente exercido".
3. Na hipótese, a despeito de o paciente encontrar-se foragido desde a data
dos fatos e de serem infrutíferas as diversas tentativas de intimação pessoal do
acusado, durante toda a instrução processual ele foi devidamente assistido,
tendo respondido a todos os atos processuais por meio de advogado constituído,
de modo que a finalidade da citação foi integralmente alcançada.
4. Desse modo, não há como reconhecer a nulidade por cerceamento de
defesa, mormente porque não comprovado prejuízo decorrente da citação por
edital, sendo certo que o paciente não pode beneficiar-se de sua própria torpeza
a fim de nulificar os atos processuais a que deu causa.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
823.208/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO
DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OFERECIMENTO DE
RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.
EVENTUAL NULIDADE SUPERADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA 455 DESTA CORTE.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. VOLUNTARIEDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO IMPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no
princípio do pas de nuílité sans grief, previsto no
do Código de Processo
art. 563
Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal
do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.
2. Na hipótese, inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu
não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório
e que, ciente do inquérito policial contra si instaurado, mudou-se e não
informou o novo endereço. Ademais, eventual nulidade restou superada,
porquanto diante da notícia de que se encontrava preso, foi citado e ofereceu
resposta à acusação por meio de defensor constituído.
3. Revela-se idôneo o fundamento apresentado para a produção antecipada de
provas. No caso, em razão do risco irreparável das testemunhas se olvidarem de
detalhes relevante do fato em virtude do decurso temporal.
4. Frise-se que a oitiva antecipada da vítima e do agente policial arrolado como
testemunha foi realizada na presença da advogada nomeada para patrocinar a defesa
do recorrente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano,
por ato voluntário, até o recebimento da denúncia.
In casu, consta do acórdão recorrido que a conduta não foi voluntária. A
modificação dessa conclusão esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.823.407/PR
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
28/6/2021.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56733546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:09
Código de Controle do Documento: 1addceec-1813-4c61-b32b-ae920c94dfc1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0499005-0
AREsp 3.135.331 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02000591620088120001 0200059162008812000150003 2000591620088120001
200059162008812000150003
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE KLEBER DAS MERCES
ADVOGADOS
: ANA MARIA MAGRO MARTINS - MT021775O
WENDEL AGUIAR PINTO - MT030741O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: CLEYTON SIMPLICIO DO CARMO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE KLEBER DAS MERCES
ADVOGADOS
: ANA MARIA MAGRO MARTINS - MT021775O
WENDEL AGUIAR PINTO - MT030741O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485023155902:10@
2025/0499005-0 - AREsp 3135331 Petição : 2026/0014514-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:24:11
Código de Controle do Documento: 42300205-8891-4A3E-A275-75AA6F35C44B